Tribunal: TJMT
Processo: 1017876-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017876-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), M A B OMAIS - ME - CNPJ: 22.338.093/0001-00 (AGRAVANTE), Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EMERSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 689.089.541-04 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PEDIDO DE EXCLUSÃO E/OU ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REQUISITOS NECESSÁRIOS - INOBSERVÂNCIA
–
RECURSO REPETITIVO ACERCA DO TEMA
No 1.061.530-RS - VERBETE SUMULAR No 380 DO STJ
– REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – MATÉRIA ATRELADA AO MÉRITO DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO CDC – PRESUNÇÃO DA VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão liminar antecipatória de tutela para excluir ou impedir a inscrição em cadastro de órgãos de proteção ao crédito somente se justifica quando o devedor, além de ter ajuizado ação revisional do contrato, postule sob aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ, e deposite o montante dos valores incontroversos, ou preste caução idônea
(Recurso Repetitivo REsp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi). Requisitos não demonstrados de plano. Matéria que guarda correlação com o mérito da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
M A B OMAIS - ME
de decisão que, na ação de revisão de contrato movida contra
BANCO DO BRASIL S.A.,

indeferiu os pedidos formulados em tutela de urgência
consubstanciados na exclusão do
nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito e inversão do ônus probatório (
artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

Diz que firmou com o banco uma cédula de crédito bancário de n. 004.621.146, em 06/03/2020, renegociando alguns contratos firmados anteriormente, com taxa de juros de 2,15% a.m. e 29,08% a.a.

A par disso, reclama da abusividade contratual, especialmente a cobrança de juros acima da taxa média de mercado e sua respectiva capitalização. Anota que pretende saber os valores que compõe a base de cálculo da dívida a título de principal e a título de encargos cobrados. Requer a aplicação da Súmula 286 do STJ a fim de discutir eventuais ilegalidades nos contratos anteriores.

Ao final, requer o provimento do recurso para que o banco exclua
o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito; bem assim suspenda a exigibilidade das parcelas contratuais, com a inversão do ônus probatório.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id 57634493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
M A B OMAIS - ME
de decisão que, na ação de revisão de contrato movida contra
BANCO DO BRASIL S.A.,

indeferiu os pedidos formulados em tutela de urgência
consubstanciados na exclusão do
nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito e inversão do ônus probatório (
artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

A lide advém da cédula de crédito bancário de n. 004.621.146, em 06/03/2020 (Id 55160993, p. 1/14), renegociando alguns contratos firmados anteriormente (Capital de giro, cheque especial), com taxa de juros de 2,15% a.m. e 29,08% a.a.

O e. STJ há muito pacificou o entendimento de que a simples discussão judicial da obrigação não obsta a inclusão do nome do devedor em cadastros de órgãos ou entidades de proteção ao crédito sendo imprescindível o atendimento de outras condições, a saber:
a) Ajuizamento de ação objetivando a discussão integral ou parcial dos valores contratados; b) Efetiva comprovação de que as cláusulas contratuais se afiguram abusivas, indicando, assim, a verossimilhança em relação ao direito reclamado em confronto com orientação jurisprudencial consolidada pelas Cortes Superiores; c) Depósito do valor incontroverso ou prestação da caução idônea
(Recurso Repetitivo REsp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

No caso, em sede de exame sumário, próprio dessa espécie recursal, verifica-se que a taxa de juros pactuada não se revela abusiva frente à taxa média praticada pelo mercado, segundo dados do BACEN.

No mais, a insurgência acerca de outras ilegalidades contratuais, bem assim o pedido de aplicação da súmula 286 do STJ -
que possibilita a discussão de eventuais ilegalidades de contratos anteriores
-, acha-se adstrito ao mérito da ação, cuja situação escapa da análise neste grau de jurisdição.

Desse modo, vê-se que
a decisão agravada não se mostra desarrazoada porquanto em consonância com a orientação tirada do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS e com a súmula 380 do STJ.

A respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM.

1.
Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal
, o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.
Na espécie, restaram insatisfeitos os mencionados requisitos.

2. A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no AREsp 557.313/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015) (g.n)

“CIVIL. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
REGISTRO NO ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO
.

A recente orientação da Segunda Seção desta Corte cerca dos juros remuneratórios e da comissão de permanência (REsp's ns. 271.214-RS, 407.097-RS, 420.111-RS), e a relativa frequência com que devedores de quantias elevadas buscam, abusivamente, impedir o registro de seus nomes nos cadastros restritivos de crédito só e só por terem ajuizado ação revisional de seus débitos, sem nada pagar ou depositar, recomendam que esse impedimento deva ser aplicado com cautela, segundo o prudente exame do juiz, atendendo-se às peculiaridades de cada caso.

Para tanto, deve-se ter, necessária e concomitantemente, a presença desses três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

O Código de Defesa do Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas. Recurso conhecido pelo dissídio, mas improvido”. (REsp 527618/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2003, DJ 24/11/2003, p. 214)

(g.n)

Ainda:

“
Ação revisional. Cédula de crédito bancário - financiamento de veículo.
Tutela de urgência. Indeferimento mantido.

Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida
. Pretensão de reforma da decisão visando que o nome do autor não seja incluído em cadastros restritivos, bem como que ele seja mantido na posse do bem dado em garantia.
Inadmissibilidade. Súmula n. 380, do STJ. Precedentes. Recurso desprovido”
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2144355-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)(g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. (...)
TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ANTECIPAÇÃO. REGISTROS NEGATIVOS.
Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e o pleito não está sujeito ao deferimento de plano. A concessão liminar de tutela provisória para excluir ou impedir a inscrição em cadastro de órgãos de proteção ao crédito somente se justifica quando o devedor, além de ter ajuizado ação revisional do contrato ofereça depósito ou caução postulando com base em precedentes do e. STJ, pois o credor diante da mora pode realizá-la em exercício regular de direito. Circunstância dos autos em que se impõe a reforma da decisão no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Agravo de Instrumento No 70079962155, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 13/12/2018) (g.n)

De saída, em exame superficial, não foi possível averiguar se a agravante (
M A B OMAIS - ME
) é microempresa, a fim de analisar a possibilidade de aplicação ou não do CDC, máxime porque o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral colacionado (Id 55160994), diz respeito à pessoa jurídica diversa com outro nome empresarial (
GRANEL CONVENIÊNCIA LTDA
) e com outro nome fantasia (
PANDDOCK CONVENIÊNCIA
). Além disso, o comprovante de luz juntado refere-se a
AUTO POSTO GRANEL LTDA
(Id 55160995, p. 1).

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020